Tribunal: STF
Processo: AI 107730
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. INADMISSIBILIDADE, NO CASO.
1. DECISÃO QUE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, CONSIDERA DESCABIDO, NA
HIPÓTESE, DETERMINADO RECURSO, E DE CONTEUDO MERAMENTE PROCESSUAL,
NÃO ENVOLVENTE DE TEMA CONSTITUCIONAL.
2. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADAS, ADEMAIS, NO MOMENTO
PRÓPRIO (RECURSO DE REVISTA).
E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE MA
INTERPRETAÇÃO DE LEI PROCESSUAL NÃO CONFIGURA AFRONTA DIRETA A
CONSTITUIÇÃO, DE MOLDE A ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCLUSIVE
TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.